Tribunal: STF
Processo: RE 433354
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REESTRUTURAÇÃO E FUSÃO DE CARREIRAS. SIMILITUDE DAS ATRIBUIÇÕES. OFENSA AO ART. 37, II, DA CF/88: INEXISTÊNCIA. PROMOÇÃO: REQUISITOS SÚMULA STF 279. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI ESTADUAL 11.291/98, ART. 2º, § 2º. INICIAL DA ADI DEFICIENTE QUANTO À ANÁLISE DO TEXTO IMPUGNADO. 


  




1.  A jurisprudência desta Corte entende que a promoção na mesma carreira, de uma classe para outra, não importa violação ao princípio do concurso público, previsto no art. 37, II, da Constituição Federal. Precedentes. 




2.  Para rever o posicionamento adotado pela Corte a quo e concluir, como quer o agravante, no sentido de que as atribuições dos cargos seriam manifestamente diversas, cumpriria examinar os fatos e provas da causa, hipótese inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula STF 279. 




3.  O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é inadmissível a Ação Direta de Inconstitucionalidade que não impugna todos os dispositivos integrantes de um sistema legal, interligados em seu conjunto, se a inicial deixa de proceder ao cotejo analítico de todas as suas disposições. 




4.  Agravo regimental a que se nega provimento.